Tribunal: TJSP
Processo: 1033169-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (07.04.2020).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (23.07.2020), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária).